Tribunal: TJMT
Processo: 1004912-58.2019.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004912-58.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE SANT ANNA - CPF: 491.497.769-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, TENDO O 1º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) RETIFICADO O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

E M E N T A

APELANTE (S): JOSÉ SANT ́ANNA

APELADO (S): BANCO BMG S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 330, IV E ART. 485, I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - INÉRCIA DA PARTE AUTORA – CONDUTA TEMERÁRIA E DESIDIOSA DO CAUSÍDICO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se, oportunizada a emenda da inicial para a juntada de documento imprescindível à propositura da demanda, a parte autora permanece inerte, há que ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15.

A teor do disposto no art. 80, inciso V, do CPC/15, passível de condenação à multa por litigância de má-fé, o patrono constituído nos autos que demonstra conduta incompatível ao que se espera dos agentes de um processo, sobretudo, ao proceder de modo temerário e com desídia na condução do feito sob sua incumbência.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S): JOSÉ SANT ́ANNA

APELADO (S): BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ SANT ́ANNA
em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição Indébito e Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
que, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15, indeferiu a inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária.

E ainda, condenou o advogado signatário da inicial, pessoalmente, à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pela prática de litigância de má-fé, por omitir o real endereço da parte, conforme disposição do art. 80, inciso II e art. 81, ambos do CPC/15.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a decisão não merece prosperar, pois é descabida de fundamentação legal e não se enquadra em nenhuma das hipóteses de indeferimento da inicial previstas no art. 330 do CPC/15.

Assevera que a decisão é equivocada, pois não fora observado pelo julgador o preceito fundamental do acesso à Justiça
previsto no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal que estabelece que “
a lei não excluirá do poder judiciário lesão ou ameaça de direito
”, restando violados os princípios da inafastabilidade/indeclinabilidade da jurisdição.

Reafirma que comprovou seu endereço nos autos e
a circunstância de o comprovante de endereço estar em nome de terceira pessoa não deve causar estranhamento, visto que a maior parte da população não possui qualquer propriedade imobiliária, caso dos autos, já que no imóvel onde reside nenhum dos serviços essenciais (água, energia elétrica, etc.) encontra-se em seu nome.

Alega que apresentou todos os documentos necessários para postular em juízo, preenchendo todos os requisitos do art. 319 do CPC/15 e que a exigência de apresentar comprovante de residência em seu nome configura excesso de formalismo, devendo ser rechaçada.

Quanto à condenação do causídico por litigância de má-fé, assegura que não há justa causa e fundamento jurídico para condená-lo, pois não se vislumbra que tenha agido culposamente ou dolosamente com vistas a impor prejuízo à parte adversa, mas apenas na intenção de resolver a demanda utilizou-se de seu endereço profissional no requerimento administrativo como forma de melhor atender os pedidos do cliente.

Sob tais argumentos, pugna pela anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Renova nesta instância o pleito de gratuidade de justiça já concedida pelo Juízo
a quo
.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, ID nº 58450994.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE (S): JOSÉ SANT ́ANNA

APELADO (S): BANCO BMG S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos, o apelante ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição Indébito e Danos Morais
em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, alegando que muitos descontos vêm sendo efetivados em sua aposentadoria e não se recorda quais empréstimos foram, de fato, contraídos.

Assim, pretende que o requerido comprove ter firmado o contrato nº
554067011,
pelo qual teria tomado empréstimo no valor de R$ 2.401,60, a ser pago em 72 parcelas de R$ 72,00.

Na inicial, questionou a contratação/validade do negócio firmado com o requerido, assegurando que é pessoa idosa, com pouca escolaridade e, diante dessas circunstâncias, a lei impõe formalidades que devem ser observadas na contratação de quaisquer negócios jurídicos, em especial quando a parte adversa é agente financeiro.

Salientou que o contrato de empréstimo deve ser firmado por instrumento público, que a instituição financeira deve possuir autorização para a realização da averbação junto ao órgão pagador e, por fim, sustenta que é imprescindível que o agente financeiro comprove que o valor foi liberado para a pessoa contratante, sob pena de nulidade do negócio realizado.

Ao fim, requereu a declaração de nulidade do contrato, a condenação do requerido ao indébito de forma dobrada dos valores indevidamente descontados da sua aposentadoria e indenização pelos danos morais suportados.

Recebida a inicial, o magistrado deferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a citação do requerido para contestação.

A contestação fora tempestivamente apresentada pelo requerido no ID nº 58450971; No ID nº 58450980, a parte autora colacionou sua impugnação à contestação.

Ato contínuo, o magistrado singular proferiu o
decisum
:

“
Processo: 1004912-58.2019.8.11.0007.

AUTOR(A): JOSE SANT ANNA

REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Vistos.

Antes da análise da demanda,
considerando que o comprovante de endereço não está no nome da parte autora e não acompanhou o pedido inicial qualquer documento que comprove ser o mesmo proprietário ou residente no imóvel constante do referido comprovante, intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito. Por outro lado, verifico que o advogado da parte autora tem distribuído inúmeras ações perante este juízo e tem reiteradamente descumprido o disposto nas Resoluções n.º 22/2011 e n.º 04/2016, ambas do Tribunal Pleno do TJMT, uma vez que não tem instruído a petição inicial com documento essencial (comprovante de endereço em nome da parte autora). Consigno, por fim que, poderá o Patrono, bem como a Parte Autora incorrer na prática de litigância de má fé.

Intime-se.

Cumpra-se.

Alta Floresta/MT, 16 de junho de 2020.

a)

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI. Juiz de Di
reito” -
ID nº 58450981.

O recorrente limitou-se a justificar que não possui

comprovante de endereço em seu nome e requereu a continuidade da tramitação do feito, pleito indeferido pelo magistrado
a quo
, permanecendo intacta a determinação para juntada de comprovante de endereço.

Contudo, o recorrente permaneceu silente e na sua inércia, o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15.

Irresignado com o
decisum,
o autor interpôs o presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

Inicialmente, de se ressaltar que já tendo sido o apelante agraciado com o benefício da gratuidade de justiça nos autos da ação principal, conforme decisão de ID nº 58450963, não há necessidade de renovação do pleito a cada instância recursal.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO DO RECURSO AFASTADA.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO.
DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO POSTERIOR DO COLEGIADO AFASTA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELO EX-CÔNJUGE. PAGAMENTO REALIZADO AO OUTRO TEM NATUREZA DE ALUGUEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. NOVO JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
Segundo orientação firmada pela Corte Especial, uma vez concedido o benefício da justiça gratuita na origem, não há necessidade de renovar o pedido em sede recursal. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada para afastar a deserção.
2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal local analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação. 3. Na esteira da jurisprudência desta eg. Corte, fica superada a discussão de eventual violação do art. 557 do CPC/73 a partir do julgamento colegiado do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática do relator. 4. Conforme entendimento deste Sodalício, na hipótese em que apenas um dos cônjuges reside no imóvel, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem. Precedentes. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1024161/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

Pois bem
.

Após análise dos autos, verifica-se que não merece guarida o apelo do recorrente, devendo a sentença de extinção sem resolução de mérito ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, a legislação processual vigente expressamente prevê seja a inicial instruída e distribuída com os documentos essenciais para a propositura da demanda, indicando, inclusive, qual o caminho a ser trilhado pelos operadores do direito e a consequência da não emenda da peça inaugural, senão vejamos:

Art. 320
. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único
.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
(g.n.)

Nesse mesmo sentido, o artigo 330, IV, do CPC/15 estabelece que:

Art. 330
. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321

.

Na hipótese dos autos, constata-se da decisão de ID nº
58450981
que, entendendo ausente documento imprescindível para a propositura da demanda, o magistrado oportunizou ao recorrente a emenda da inicial para juntada de comprovante de endereço, posto que o documento acostado aos autos (fatura de energia elétrica – ID nº 58450958) encontrava-se em nome de terceira pessoa.

Ocorre que, mesmo após duas determinações do juízo, o demandante quedou-se inerte e a consequência do seu silencio foi a extinção do feito sem resolução do mérito.

Com efeito, na hipótese, necessário se faz a juntada do comprovante de endereço do autor, mormente em razão do que dispõe o art. 101, I, do CDC que estabelece a competência do domicílio do autor para o processamento e julgamento de demandas consumeristas que visam a responsabilização do fornecedor, caso dos autos.

Tal determinação se justifica para além da facilitação da defesa do consumidor, mas, sobretudo, para a fixação do juízo competente para o julgamento da lide.

Ademais, questiona-se: que razão há para a não apresentação de comprovante de endereço atualizado em nome do autor, já que a fatura de energia elétrica juntada à inicial além de conter como usuário nome de terceira pessoa, refere-se a serviços prestados pela concessionária de energia elétrica no mês de abril/2019, muito antes do ajuizamento da demanda que se deu em novembro/2019?

Ou seja, além de inservível para comprovar o endereço do autor por estar em nome de terceiro, a fatura de energia acostada aos autos encontra-se desatualizada, de modo que, pode não mais refletir o endereço do autor da demanda.

Poderia ainda o recorrente, se verdadeira a alegação de que não reside em imóvel de sua propriedade e não possuir documentos comprobatórios de endereço em seu nome, ao menos, demonstrar o vínculo que possui com a pessoa cujo documento (comprovante de endereço) acostou à inicial, caso se tratasse de uma filha, da companheira, etc.

Assim, diante de uma peça inicial com irregularidades não sanadas a sinalizar para o desinteresse/desídia do próprio autor em promover o adequado impulso da demanda, a consequência lógica é o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Máxime quando respeitados pelo juiz condutor do feito os princípios processuais da vedação da decisão surpresa com a oportunização da emenda da inicial, do dever de cooperação entre as partes e da celeridade na prestação da atividade jurisdicional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.
(N.U 1052627-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020) g.n.

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INCOMPATÍVEIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS TERMOS INICIAIS – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– DESPROVIMENTO. O Magistrado, entendendo que a causa de pedir e o pedido são incompatíveis, em respeito ao princípio da cooperação, deve oportunizar à parte autora que emende a inicial. O não atendimento da determinação judicial de emenda da inicial enseja, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, o indeferimento da inicial.
(N.U 1002341-96.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL PARA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE E A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC
.
(N.U 1000194-58.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) g.n.

Assim, não tendo cumprido o demandante as diligências determinadas pelo magistrado, cabível o indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem resolução de mérito, a teor do que preceitua o art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15.

Quanto à condenação do causídico à pena por litigância de má-fé, entendo que restaram caracterizados os pressupostos para sua aplicação
in casu
, eis que o profissional demonstrou conduta incompatível ao que se espera dos agentes de um processo, sobretudo ao proceder de modo temerário e com desídia na condução do presente feito, a teor do disposto no art. 80, inciso V, do CPC/15.

Nesse sentido, dos autos se observa que, previamente à prolação da sentença, ao determinar a apresentação do comprovante de endereço, o magistrado ressaltou:

“[...]

Por outro lado, verifico que o advogado da parte autora tem distribuído inúmeras ações perante este juízo e tem reiteradamente descumprido o disposto nas Resoluções n.º 22/2011 e n.º 04/2016, ambas do Tribunal Pleno do TJMT, uma vez que não tem instruído a petição inicial com documento essencial (comprovante de endereço em nome da parte autora).

Consigno, por fim que, poderá o Patrono, bem como a Parte Autora incorrer na prática de litigância de má fé
.
[...]”

ID nº 58450951

Do que se extrai do referido
decisum
é que a parte autora já havia sido advertida acerca da conduta imprudente do causídico com o ajuizamento de inúmeras ações instruídas minimamente.

De fato,
em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça observa-se que o patrono constituído nos presentes autos ajuizou nada menos que 15 (quinze) ações distintas em nome do autor na Comarca de Alta Floresta/MT, em desfavor de quatro ou cinco instituições financeiras, sem que haja uma instrução adequada da peça inaugural.

A conclusão a que se chega é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, situação que deve ser rechaçada pelo Judiciário.

De todo o exposto, com estas considerações,
nego provimento ao recurso
para manter inalterada a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, mantendo a condenação do causídico Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos, ao pagamento da
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pela prática de litigância de má-fé.

Diante do resultado deste julgamento, majoro os honorários advocatícios para o percentual de
15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária ao recorrente
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020